Tribunal: STF
Processo: ARE 744404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Lei 9.717/98. Competência legislativa da União. Normas gerais. Extravasamento. Ocorrência. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido está conforme com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ao editar a Lei nº 9.717/1998, a União extrapolou os limites de sua competência legislativa para estabelecer normas gerais em matéria previdenciária. 



    2. Agravo regimental não provido.